Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717487-17.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, WER JK AUTO CENTER MECANICA DE VEICULOS LTDA APELADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A DESPACHO Diante da questão de não conhecimento das contrarrazões suscitada pela parte Apelante na petição de id. 34714665, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelada em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora